Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023414-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - CPF: 083.847.829-89 (ADVOGADO), ERCILIA DE ARAUJO COELHO - CPF: 326.723.739-49 (EMBARGANTE), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), JOAO BONFIM BARROSO - CPF: 304.406.701-44 (EMBARGADO), MAURICIO SAMPAIO - CPF: 428.559.779-91 (EMBARGADO), SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO - CPF: 603.115.849-34 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO - CPF: 495.423.111-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS DA SILVA - CPF: 044.025.409-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA TREVISO LTDA - ME - CNPJ: 16.891.126/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY ARAUJO COELHO - CPF: 335.483.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PHILIPPI - CPF: 109.997.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO (EMBARGANTE), EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES - CPF: 326.723.819-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO ESPÓLIO E PELA VIÚVA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES – RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA VIÚVA E OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO ESPÓLIO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º). 2. O eg. STJ já consolidou entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e por ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023414-95.2021.8.11.0000, interposto pelos embargantes, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Demarcatória de Terras Particulares
”

(Proc. nº 1000729-37.2021.8.11.0019), ajuizada pelos agravantes/embargantes contra JOÃO BONFIM BARROSO e sua esposa MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO, e MAURÍCIO SAMPAIO e sua esposa SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO, entre outras medidas, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores/agravantes/embargantes, “
diante do não preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC
”, facultando-lhes, porém, o “
parcelamento do valor referente às despesas processuais, em até 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes
” (cf. Id. nº 71068464 dos autos de origem e Id. nº 141118180 dos presentes autos).

Os
agravantes/embargantes sustentam que, como “
cabe ao Espólio e a viúva meeira o pagamento das despesas processuais
” e “
tal obrigação não se estende aos eventuais herdeiros
”,
o v. acórdão embargado ficou marcado, de um lado, por contradição, na medida em que “
reconheceu a renda módica da viúva meeira, insuficiente para fazer frente aos custos básicos de vida, ao mesmo tempo em que indeferiu o benefício
” da assistência judiciária gratuita, e, lado outro, pelo vício de omissão “
ao não analisar a impossibilidade econômica do Espólio
” (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 3).

Reafirmam que a viúva/autora/agravante “
é idosa e, por conta disto, enfrenta diversos problemas de saúde que lhe impõem altíssimos custos médicos
”, e que “
o valor da pensão que perfaz a sua fonte de renda é menor que o valor do plano de saúde
”, e dizem que “
não há que se falar em ausência de indicação acerca da origem e quantificação da renda da Embargante, visto que se explicitou ser oriunda de pensão mensal
”, e que, ao contrário do admitido pelo v. acórdão embargado, “
não se verifica nenhuma incoerência no fato da recorrente ter rendimentos em valores abaixo dos seus gastos, já que fica evidente a necessidade de ser auxiliada por terceiros, os quais não possuem quaisquer obrigações com as despesas provenientes do presente processo
”, exsurgindo daí a necessidade de concessão da benesse requestada (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 4).

Sustentam, ademais, que o aresto embargado “
pende de omissão e contraditoriedade ao indicar que os embargantes alegam o exercício da posse sobre a área litigiosa sem indicar os proveitos econômicos advindos
”, e que as razões do Agravo de Instrumento desprovido pelo acórdão embargado infirmam a assertiva decisória de que é “
evidente que essa
(área)
lhes rende frutos, mas nada dizem sobre a origem desses frutos e sua quantificação, ainda que aproximada
”, já que restou demonstrado que “
os imóveis mencionados perfazem área de mata fechada e inexplorada
”, ou seja, que “
o local é de preservação de mata nativa
”, e, assim, não lhes gera qualquer renda (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 5/6).

Alegam, em outra frente argumentativa, que o acórdão “
está maculado por uma segunda omissão
”, essa relacionada à assertiva de que “
o Espólio igualmente não detém de capacidade econômica para sustentar as despesas do processo
”, posto que as despesas devem “
se abater sobre a universalidade dos bens a serem inventariados
”, e, além de ser o único bem partilhável, o imóvel rural objeto da lide “
está no momento indisponível economicamente,
(...)
posto que está imobilizado e
(...)
é objeto de diversos litígios
” (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 6/7).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para sanar as omissões e contradição apontados, promovendo os efeitos pertinentes, bem como para declarar prequestionados os dispositivos legais e constitucionais apontados
” (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 152014198).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após tecer considerações acerca do benefício da assistência judiciária gratuita e arrematar dizendo que “
se o magistrado tem
‘fundadas razões para indeferir o pedido’
, deve fazê-lo
”, o v. acórdão embargado manteve a r. decisão indeferitória do pleito sob os seguintes fundamentos:

No caso, o MM. Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores, Espólio e viúva, em razão da sua “
notória capacidade financeira
”, considerando, ainda, “
o acervo de bens/ativos existentes
(e)
também a natureza jurídica da demanda
” (cf. Id. nº 71068464 dos autos de origem).

A insurgência recursal manifestada se funda, em suma, na assertiva de que Espólio e viúva “
apresentaram farta prova de suas situações econômicas, evidenciando a plena inviabilidade de suportarem os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência
”, pois, “
em relação ao espólio, demonstrou-se a ausência de recursos líquidos ou liquidáveis para fazer frente às custas, sendo que o único bem a inventariar é o direito potencial sobre a área em litígio
”, e, em relação à viúva, demonstrou-se que “
tem atualmente 94 anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1,1 mil
”, e que “
sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares
” (sic – cf. Id. nº 113987458 - Pág. 18/26).

Ocorre que, conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, vinculada ao Id. nº 114980462, os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples alegação de que “
a viúva meeira tem atualmente 94 (noventa e quatro) anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1.100,00
”, até porque, no parágrafo imediatamente subsequente, eles próprios afirmam que “
apenas o plano de saúde da Sra. Ercilia custa mensalmente R$ 1.343,39, evidenciando-se que sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares
” (sic – cf. Id. nº 113987458 - pág. 24/25 dos presentes autos).

Além disso, os próprios autores/agravantes afirmam que “
foi necessário distribuir, simultaneamente aos autos da Ação Demarcatória em exame, ação de Interdito Proibitório
(Proc. nº 1000728-52.2021.8.11.0019)
, face a terceiros
”, justamente para defender a posse que exercem sobre a área litigiosa, sendo evidente que essa lhes rende frutos, mas nada dizem sobre a origem desses frutos e sua quantificação, ainda que aproximada, e a falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica da pleiteante do benefício da assistência judiciária gratuita é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

De início, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp 1145636/SC), e, no caso, não se vê
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição.

Nos presentes declaratórios, os embargantes ponderam que as custas processuais devem ser suportadas exclusivamente pelos autores, ou seja, pelo Espólio e pela viúva meeira, e sustentam que o aresto é contraditório na medida em manteve a conclusão de indeferimento da benesse mesmo admitindo que as provas dos autos mostram que a renda da viúva é inferior às suas despesas mensais.

Sucede, todavia, que não é essa a conclusão estabelecida pelo v. acórdão embargado após cotejo analítico do conjunto probatório dos autos. Como se vê do trecho supratranscrito, admitiu-se, isso sim, que os recorrentes “
se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda
”, e que não se prestava para suprir essa exigência a simples afirmação de que a viúva “
sobrevive com pensão de R$ 1.100,00
”, notadamente em razão da afirmação, pelos próprios recorrentes, de que esse valor é inferior ao preço da mensalidade de seu plano de saúde.

Ou seja, o v. acórdão embargado admitiu que não houve explicação adequada da origem e quantificação da renda mensal da viúva, e que, assim, o MM. Juiz de piso tinha, sim, fundadas razões para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, daí porque não se vê a contradição alegada.

Ademais, em atenção à afirmação dos embargantes de que “
as custas processuais devem ser suportadas pela parte autora da demanda
” (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 3), cabe pontuar que, como se vê muito claramente da petição inicial em Primeiro Grau, a ação
“
Demarcatória de Terras Particulares
” não foi ajuizada apenas pelo Espólio e pela viúva meeira, mas também pelos seus três filhos, os herdeiros Edileusa Araújo Coelho Antunes,
Juracy Araújo Coelho e Mariledi Araújo Coelho Philippi, essa casada com Dorival Philippi, tanto é que todos eles outorgaram procurações aos advogados atuantes no feito (cf. Ids. nº 66994035 a 66994038 dos autos de origem).

Assim, para além da falta de demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada pela viúva, que não esclareceu a origem e quantificação, ainda que aproximada, de sua renda mensal, existem outras fundadas razões pelas quais realmente deve ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, como, e.g., o fato de que a demanda foi ajuizada pela entidade familiar como um todo, e esta detém capacidade econômica incompatível com o benefício almejado.

As mesmas razões até aqui expostas mostram que não se verifica a omissão alegada no tocante à capacidade financeira do Espólio, mas, apenas para esgotar o tema, com relação às assertivas de que “
os imóveis mencionados perfazem área de mata fechada e inexplorada
” e de que “
não foi trazido aos autos informações acerca dos frutos que a área poderia auferir porque o local é de preservação de mata nativa
” (sic – cf. Id. nº 142501725 - Pág. 5), anoto que, conforme os próprios recorrentes, “
o imóvel rural objeto da lide é
majoritariamente
de mata fechada e de floresta ainda preservada
” (sic – cf. Id. nº 116300977 - Pág. 10 –
grifei
e
destaquei
), e, conforme por eles alegado na ação de Interdito Proibitório relacionada ao mesmo imóvel (Proc. nº 1000728-52.2021.8.11.0019), embora ainda não em seu favor, o Poder Executivo outorgou autorizações de desmatamento na área, viabilizando exploração econômica lícita e regular daquela região.

Verifica-se, ainda, que, após indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado naquela demanda, os autores já começaram a recolher as custas processuais de forma parcelada (cf. Id. nº 104863497 daqueles autos), o que infirma as alegações de que o indeferimento do pedido constitui violação ao princípio do acesso ao Poder Judiciário.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto, ausentes os vícios alegados,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023